Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-58.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. REFORMA DE IMÓVEL COMERCIAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DO EMPREITEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PARA CONCLUSÃO DA OBRA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$ R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, pela inexecução parcial de contrato de prestação de serviços de reforma de imóvel destinado à atividade comercial da autora. Em contrapartida, os pedidos contrapostos formulados pelo réu em sede de reconvenção foram julgados improcedentes.
2. Em suas razões recursais, suscita preliminar de incompetência em razão da complexidade da prova pericial necessária. No mérito, sustenta, em suma, que os serviços foram majoritariamente executados, que o atraso na obra ocorreu por fatores alheios à sua vontade e que a parte autora incorreu em inadimplência no que tange ao pagamento do saldo remanescente pelos serviços alegadamente executados, requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos constantes da exordial e procedentes os pedidos contrapostos realizados em sede de reconvenção. Pugna, ainda, pela condenação da autora por litigância de má-fé.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 72856924).
4. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado o recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira (IDs 72856919 e 72856920). Gratuidade de justiça concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
5. Discute-se a existência de inadimplemento contratual por parte do réu e a sua responsabilidade pela restituição dos valores pagos, diante do não cumprimento integral do objeto do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
6. Preliminar de incompetência. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não estando obrigado a deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Portanto, desnecessária a prova pericial por não haver complexidade probatória. Preliminar rejeitada.
7. Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Perdas e Danos, visando a resolução de contrato de prestação de serviços de mão de obra para reforma de um estabelecimento comercial, além de indenização por alegados prejuízos materiais. A autora alega que o réu não concluiu os serviços contratados e os adicionais acordados, inviabilizando a inauguração do estabelecimento na data prevista.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil e configura um contrato de empreitada, nos termos do Código Civil, devendo, pois, ser aplicadas à análise da lide as disposições do mencionado diploma legal.
9. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. No caso em tela, a parte autora comprovou que, em 11/12/2024, contratou o réu para realizar a reforma de seu estabelecimento comercial em 30 dias úteis pelo valor de R$ 45.000,00 (ID 72856002). Os serviços de mão de obra contratados incluíam: construção de parede em alvenaria; instalação de portas; instalação de infraestrutura de ar-condicionado e condensadores; criação de pontos elétricos (tomadas, interruptores e luminotécnica); criação de pontos hidráulicos (água e esgoto); instalação de revestimento em piso nas áreas internas; rebaixo de gesso Drywall em toda área do teto; pintura geral (teto e paredes); textura nas paredes internas; instalação de bancadas em mármore. Posteriormente, foram acordados serviços extras referentes à reforma do telhado, por R$ 8.200,00, e outros serviços (piso e acabamentos) por R$ 17.000,00 (ID 72856891). Os documentos de IDs 72856004, 72856005, 72856006 e 72856007 demonstram os pagamentos efetuados ao réu. As conversas de WhatsApp (ID 72856891) apresentadas pela autora evidenciam as cobranças pela não conclusão dos serviços, o atraso na obra, bem como a insatisfação com a qualidade e o ritmo do trabalho, que, segundo a referida parte, impossibilitou a inauguração do estabelecimento na data prometida. Ademais, o vídeo de ID 226896353 indica que havia diversos locais sem revestimento, inclusive locais em que não existia nenhum material da loja, o que permite concluir que essa parte adicional do contrato não foi realizada por culpa do réu. Outrossim, conforme prova testemunhal, o réu não concluiu a pintura do imóvel, tendo realizado cerca de 80% desse serviço. Somando-se a isso, a posterior contratação de um novo prestador de serviços para finalizar a obra, consoante documentos de IDs 72856866 e 72856865, corrobora o inadimplemento parcial do réu e a necessidade de reparação dos vícios dos serviços.
11. Por sua vez, o recorrente, não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, que os serviços foram integral e adequadamente executados, nem que o atraso não foi de sua responsabilidade, nem tampouco que o valor pago pela recorrida seria insuficiente. Ressalte-se que os documentos de IDs 72856880, 72856884, 72856885 e 72856886, por si só, não foram capazes de elidir a prova do inadimplemento contratual parcial apontado pela parte contrária, especialmente diante da necessidade de a recorrida contratar um terceiro para finalizar os trabalhos.
12. Desta feita, o conjunto probatório evidencia o inadimplemento contratual parcial do réu, motivo pelo qual não há que se falar em pagamento de valores remanescentes pela autora e, por conseguinte, em multa rescisória, haja vista que o desfazimento do negócio, sem ônus, é direito da parte lesada pelo inadimplemento contratual, a teor do art. 475 do Código Civil. De igual modo, não merece prosperar o pleito de condenação da autora em litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei 1.060 /1950.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 373 do CPC; art. 475 do CC.